Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAIDE CARVALHO DA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. A recorrente sustentou: a) nulidade da citação pelos correios e recebida por terceira pessoa; b) ilegitimidade passiva por não estarem presentes os pressupostos para redirecionamento da execução aos sócios; c) prescrição intercorrente. Quanto à impugnação à penhora, sustentou que não houve requerimento do credor para o bloqueio judicial por meio do Sisbajud e que o numerário bloqueado teria natureza alimentar, portanto, impenhorável. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do numerário constrito. Ao final, postulou pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acatar a exceção de pré-executividade. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PAINEL GALERIA DE ARTES DA BAHIA LTDA, ALAYDE CARVALHO DA SILVA e CLAUDIA REGINA SILVA DE SOUZA, na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ICMS. Os autos tramitaram inicialmente perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF e 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Porém, no movimento registrado na data de 01/03/2021, os autos foram redistribuídos a este juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. A corresponsável ALAYDE CARVALHO DA SILVA apresentou Exceção de pré-executividade no ID 118060639, alegando, em síntese: a) nulidade do processo administrativo fiscal (PAF) por ausência de notificação da excipiente; b) nulidade da citação na ação de execução fiscal, em razão do aviso de recebimento ter sido recebido por terceira pessoa estranha à lide; c) ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, em razão da não configuração dos requisitos em que se admite a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e redirecionamento da execução; d) ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória; e) ausência de requerimento do credor para a realização de penhora de bens da devedora; f) a concessão de tutela de urgência com o fim de desconstituir a penhora de ativos financeiros, sob a alegação de que os valores constritos são decorrentes de verba alimentar; e g) a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de impugnação (ID 125469402), o Excepto alega que as questões alegadas pela excipiente demandam ampla dilação probatória, não podendo ser ventilada em sede de exceção de pré-executividade. Aduz que o título executivo fiscal possui presunção de legitimidade quanto à inclusão dos sócios na CDA. Defende a validade da citação judicial realizada no endereço fiscal da Executada. Sustenta a validade da penhora realizada, independentemente de requerimento do exequente, com base no art. 8o da LEF, bem como defende a penhorabilidade dos valores bloqueados. Aduz a inocorrência de prescrição, sob a alegação de que a demora na citação dos executados deve ser atribuída exclusivamente à falha da prestação jurisdicional, com aplicação do entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade. No movimento de ID 137367342, este juízo intimou a Excipiente a apresentar documentos comprobatórios da alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como os extratos de movimentação da conta objeto de constrição. Por meio das petições nos ID’s 137865859 e 142471075, a Excipiente apresentou cópia do comprovante de recebimento de benefício previdenciário e extratos bancários, além de comprovante de empréstimo consignado. No movimento de ID 143803609, o Excepto impugnou o requerimento de liberação da penhora Sisbajud, sob o argumento de que valores oriundos de empréstimo consignado não são abarcados pela regra da impenhorabilidade. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Inicialmente, em relação à alegada nulidade do processo administrativo fiscal (PAF) e, consequentemente, da certidão de dívida ativa (CDA), bem como sobre a alegação de ilegitimidade dos corresponsáveis para figurarem no polo passivo da execução, é importante destacar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo à executada provar a suas alegações. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, acostada no ID 43442304, foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Assim, quanto à alegação de ausência de notificação do contribuinte na seara administrativa, bem como a suposta ilegitimidade dos corresponsáveis tributários, é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida por sócio que figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de ausência de notificação e inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Destarte, só há margem para discutir eventual nulidade do PAF em ação de embargos, pois se exige produção de provas nesse sentido por parte da Excipiente, bem como eventual dilação probatória. Quanto ao mais, eventual questionamento quanto à ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade somente é admitida nas situações em que o nome do sócio não consta da CDA e, mesmo assim, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os julgados do STJ: (...) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...) Assim, não tendo a Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a higidez do processo administrativo fiscal, nem tampouco capaz de desconstituir a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade do PAF e a respectiva CDA. Assim, é inadmissível a análise de suposta falta de demonstração de notificação administrativa pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão da necessária dilação probatória e esclarecimentos da parte Exequente acerca da formação do título executivo. Desse modo, apesar da alegação da Excipiente de suposta ilegitimidade passiva ou ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a parte não trouxe aos autos cópia do referido procedimento administrativo, ônus que lhe é atribuído, como forma de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, diante da necessária dilação probatória é inadmissível a análise dos referidos temas pela via estreita da exceção de pré-executividade. No tocante à alegação de nulidade da citação na presente ação judicial, tenho que o argumento não se sustenta. No presente caso, a Excipiente arguiu a nulidade do ato citatório, sob a alegação de que o comprovante de citação foi recebido por terceira pessoa desconhecida da devedora. Sobre esse tema é necessário destacar que a Lei de Execução Fiscal dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação realizada por Aviso de Recebimento, desde que demonstrado que a entrega da carta foi realizada no endereço do devedor. Assim, no caso dos autos o AR de citação (ID 43442304, pág. 11) foi remetido para o endereço informado pela Excipiente junto ao Fisco Distrital, conforme indicado na CDA (ID 43442304, pág. 1), enquanto a própria Excipiente admite ser seu o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência. Portanto, a alegação de desconhecimento do recebedor da carta ou, ainda, de eventual desconhecimento do endereço ao qual foi enviado o mandado de citação, demandaria análise de provas, o que somente seria possível em sede de embargos à execução. Demais disso, recentemente a Excipiente compareceu espontaneamente aos autos (procuração de ID 118060640), suprindo eventual falta ou nulidade de citação, consoante inteligência do artigo 239, § 1o, do CPC. Feito isso, no que se refere à suposta nulidade da citação, não prevalece a referida alegação porquanto a devedora foi regularmente citada e, recentemente, teve acesso aos autos e tem a possibilidade de se opor à execução, garantindo seu direito à ampla defesa. Desse modo, reconhecida a validade da citação postal da devedora no endereço cadastrado perante a fazenda pública distrital (ID 43442304, págs. 1 e 11), o referido ato é válido, não havendo que se falar em nulidade da citação. Passo à análise da alegação de prescrição intercorrente do crédito tributário. Em detida análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos no ID 43442304, observo que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 26/11/2002, enquanto a ação executiva foi protocolada e distribuída em Juízo na data de 14/03/2007 (pág. 1). O despacho ordenando a citação foi proferido aos 15/03/2007, ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. Assim, não há que se falar em prescrição até o momento. Verifico que apesar da citação ter sido determinada em 15/03/2007, os autos permaneceram paralisados perante o juízo por mais de 8 (oito) anos, em decorrência da redistribuição do feito à 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Assim, os mandados de citação somente foram expedidos aos 25/06/2015 (págs. 3-10). Desse modo, a Executada ALAYDE CARVALHO DA SILVA somente foi citada por mandado postal aos 06/07/2015 (ID 43442304, pág. 11). Após algumas diligências frustradas na tentativa de citar os demais Executados, os autos foram conclusos ao juízo em 19/02/2018. Mais uma vez os autos permaneceram paralisados por 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização e migração para o sistema PJe. Assim, somente voltaram a sofrer movimentação aos 01/03/2021 após a redistribuição dos autos a este juízo. Assim, por meio da decisão proferida aos 01/12/2021 (ID 110069240), diante da efetiva citação, este juízo determinou a penhora de ativos financeiros em face da corresponsável ALAYDE CARVALHO DA SILVA. Realizada a constrição de valores (ID 111824855), por meio da manifestação de ID 118060639, a Excipiente apresentou exceção de pré-executividade. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Judiciário em decorrência dos longos períodos em que os autos ficaram paralisados, fato este suficiente para configurar falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição. A Excipiente também apresenta impugnação à penhora de ativos financeiros realizada em sua conta bancária, sob a alegação de que tal constrição é indevida em razão da ausência de requerimento expresso do exequente, bem como pela alegada impenhorabilidade dos valores existentes na conta. Alega que os valores bloqueados são oriundos do recebimento de aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), bem como de quantia oriunda de empréstimo consignado, na quantia de R$ 1.593,88 (mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), conforme comprovantes juntados nos IDs 118060643, 118065646, 137865860 e seguintes. Inicialmente é necessário destacar que, uma vez citada a Executada para pagar voluntariamente o débito ou apresentar garantia ao juízo e, mantendo-se inerte, está sujeita a sofrer medidas de contrição determinadas pelo juízo, independentemente de pedido expresso do Exequente, com base no art. 8o, combinado com o art. 10, ambos da Lei no 6.830/1980. Inclusive, o mandado de citação (ID 43442304, pág. 9) trouxe advertência expressa à Executada de que, caso não efetuasse o pagamento do débito ou apresentasse garantia, estaria sujeita à penhora de bens. Assim, uma vez citada regularmente sobre a presente execução, não há que se falar em ilegalidade da ordem de penhora por parte da Executada. Quanto ao valor constrito, verifico que a constrição não alcançou o benefício previdenciário depositado na conta da Excipiente, mas sim, valor referente unicamente a crédito de empréstimo consignado contraído pela executada. Vejamos: O extrato bancário acostado no ID 137865860 (pág. 3), demonstra que o crédito referente ao benefício previdenciário foi creditado na data de 02/12/2021 (R$ 808,70 – oitocentos e oito reais e setenta centavos) e, no mesmo dia, foi objeto de saque em agência lotérica (R$ 810,00 – oitocentos e dez reais). Dias após, na data de 0/12/2021 foi creditada na conta bancária a quantia de R$ 1.593,88 (mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) relativa a empréstimo consignado contraído. Assim, aos 09/12/2021 foi realizado o bloqueio pelo sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.597,95 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos). Desse modo, não há que se falar em impenhorabilidade da quantia, haja vista que o referido bloqueio não incidiu sobre o benefício previdenciário da Excipiente, que já havia sido objeto de saque dias antes. Em relação à alegação de impenhorabilidade de valores decorrentes de empréstimo consignado, não existe qualquer impedimento de penhora sobre tais valores que, inclusive, não estão elencados nas hipóteses do art. 833, inc. IV, do CPC. Além disso, a Excipiente não produziu qualquer prova no sentido de comprovar que o referido valor seria destinado à garantia de suas necessidades básicas. Nesse sentido, vejamos as seguintes ementas promanadas deste Egrégio TJDFT sobre o tema: (...) Desse modo, MANTENHO a integralidade da penhora de ativos financeiros realizada em conta bancária mantida pela Excipiente, em razão dos valores não estarem protegidos pela regra da impenhorabilidade. Por fim, quanto ao requerimento de gratuidade da justiça, verifico que a Excipiente deixou de juntar aos autos documentação comprobatória do estado de hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO, por ora. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade pelos argumentos acima exposto e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Preclusa esta decisão, INTIME-SE o Distrito Federal a promover o andamento do feito e indicar as diligências necessárias à citação dos demais Executados, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, bem como, promova-se a transferência do valor penhorado, com os devidos acréscimos legais, para conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados estão registrados na Secretaria do Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Validade da Citação A agravante sustentou a nulidade da citação efetivada pela via postal, ao argumento de que o aviso de recebimento da correspondência foi assinado por terceira pessoa e desconhecida. Embora a jurisprudência admita a validade da citação pelo correio nas hipóteses em que o aviso de recebimento é assinado por terceiro, tal entendimento se restringe à citação de pessoa jurídica e de moradores de condomínio edilício com agente responsável pelo recebimento de correspondências. Mas essa não seria a sua situação, que reside em casa fora de condomínio e sem controle de acesso. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não se vislumbra plausibilidade de sua tese, haja vista que o regramento processual da execução fiscal difere daquele do Código de Processo Civil. Conforme sistemática da Lei de Execuções Fiscais, é válida a citação quando a correspondência for entregue no endereço do executado: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; (grifei) Não se olvida que o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária. Porém, havendo norma específica na Lei 6.830/80, ela prevalece. Nesse sentido, a jurisprudência reinante sobre a questão: RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Proposta a execução fiscal anteriormente à Lei Complementar n. 118/2005, deve ser observada a redação original do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a prescrição é interrompida com a efetiva citação do devedor. 2. O ato de citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é realizado mediante envio de carta por correio com aviso de recebimento ao endereço do executado, nos termos do art. 7o, inc. I, e art. 8o, ambos da Lei n. 6830/1980. Inexiste necessidade de citação pessoal por oficial de justiça para que o ato seja considerado válido, tampouco que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615664, 07217083020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem que haja controvérsia sobre a remessa e entrega da citação no endereço da executada, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, a aventada nulidade. Legitimidade passiva – responsabilidade do sócio O débito fiscal exequendo é atribuído originalmente a PAINEL GALERIA DE ARTES DA BAHIA LTDA-ME, empresa da qual a agravante foi sócia. Verifica-se da decisão que o juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva, sob o pálio de que a dissolução da empresa, ainda que regular, não afasta a possibilidade de cobrança da dívida dirigida a seus sócios, desde que os respectivos nomes constem da CDA. E a desconstituição do crédito em relação à agravante demandaria dilação probatória, inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade. Os argumentos ventilados pelo juízo a quo são suficientes para manter o respetivo decisum, porque respaldados inclusive em precedente de corte superior: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.) A presunção decorrente da CDA, onde consta o sócio como corresponsável pela dívida exige necessariamente que a prova em contrário ou desconstitutiva dessa presunção ocorra em sede de dilação probatória, a qual é incabível na exceção de pré-executividade. Desbloqueio do numerário constrito A agravante requereu ainda a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do numerário constrito em sua conta corrente. Para tanto, aduziu que, diante os vícios apontados no processo executivo, a penhora não se sustentaria. Lado outro, os recursos teriam natureza alimentar, garantidos pela impenhorabilidade. Nesse ponto em particular não se vislumbra a novamente a plausibilidade do direito a partir dos fatos até então existentes, assim o risco de dano ou ao resultado útil do processo, sendo que, esses últimos, se existissem, seria de forma reversa. Explico. No caso, autorizar a imediata restituição do numerário à executada configuraria a irreversibilidade da decisão, o que é vedada pela lei adjetiva. Lado outro, a aventada impenhorabilidade não está suficientemente configurada, haja vista a incontroversa origem dos recursos de um mútuo contraído pela devedora, o que não configura nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator